Tribunal: CARF
Processo: 13853.720195/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13853.720195/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.324 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIÂNGELA GOMES GARDUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13853.720195/2013-41
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720195/2013-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 04/03/2013, a Notificação de
Lançamento de fls. 03 a 08, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
5.254,59
Multa de Ofício (passível de redução)
3.940,94
Juros de Mora (calculados até 28/03/2013)
1.470,75
Total do Crédito Tributário
10.666,28
O lançamento foi decorrente da constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA
Glosa do valor de R$ 17.377,20, indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia
judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Glosa do valor de R$ 1.730,00, referente ao dependente Márcio Gomes Garducci, pois
sua curadora é Yolanda Gomes Garducci, que não foi declarada dependente pela
Contribuinte.
Cientificada do lançamento em 22/03/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 21), a
Interessada postou, em 22/04/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 18 e 19) – conforme
informação contida no despacho de fls. 22, a impugnação de fls. 02, juntamente com os
documentos de fls. 03 a 17, alegando que:
- a glosa de dependente é indevida, pois é curadora de Márcio Gomes Garducci;
- a pensão alimentícia glosada foi paga por Márcio Gomes Garducci, seu dependente, do
qual é curadora.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Poderá ser considerado dependente, para fins de dedução da base de cálculo do imposto
de renda, o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720195/2013-41

a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecida.
...
DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA
Acerca da possibilidade de dedução do pagamento de pensão alimentícia da
base de cálculo do imposto de renda, o art. 78 do RIR/99, assim dispõe:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720195/2013-41

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Compulsando os autos, constata-se que o único documento apresentado pela
Impugnante comprobatório da dedução da pensão alimentícia é o comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora São Paulo Previdência – SPPREV, no qual
consta o desconto da quantia de R$ 17.377,20, a título daquela dedução. Todavia,
somente isso não basta como prova do direito à aludida dedução, deve, também, ser
comprovado que a pensão alimentícia é paga em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme disposto no
caput do art. 78 acima transcrito. E a Interessada não carreou aos autos provas nesse
sentido.
Por tais razões, deve ser mantida a glosa da quantia de R$ 17.377,20, deduzida a
título de pensão alimentícia.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720195/2013-41

Fl. 95
DF CARF MF
Original